Tribunal: TJMT
Processo: 1014288-80.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014288-80.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (RECORRENTE), NEIVA PARIZOTTO DA SILVA - CPF: 969.153.589-00 (RECORRENTE), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0010-99 (RECORRENTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARIN - CPF: 645.929.360-00 (RECORRIDO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1014288-80.2019.8.11.0003

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA

Recorrido(s): MARCO AURELIO MARIN

Litisconsortes passivos: J. N. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – ME

NEIVA PARIZOTTO DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM –
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA QUITAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE RESGATE DO TÍTULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA – TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – TESE DE IRRESPONSABILIDADE – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – SERVIÇOS CONFESSADAMENTE REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA RECORRENTE – DEVER DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DIREITO DE REGRESSO – TÍTULO HÍGIDO – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA MAS DEMONSTRADA – DEVER DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – CONTAGEM DO VENCIMENTO DOS CHEQUES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo em se tratando de cheque prescrito, a ação proposta nos dois anos subsequentes tem a natureza de ação de locupletamento ilícito, não se fazendo necessária a propositura de ação monitória. No caso, os cheques foram emitidos em 25.01.2019 e a presente ação fora proposta em 11.11.2019, ou seja, dentro do prazo da ação de locupletamento ilícito. O que importa não é o nome atribuído à ação, mas a sua natureza, não havendo se falar em carência de ação por necessidade de propositura de ação monitória.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso concreto, a parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, ora Recorrente, confessadamente foi a beneficiária da prestação do serviço e a parte promovente, em razão do princípio da vedação do enriquecimento ilícito e da confessada terceirização, pretende o recebimento pela remuneração dos serviços prestados, havendo evidente legitimidade passiva.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo prestador de serviço que recebeu a cártula ser prejudicado, cabendo ao emitente e demais responsáveis solidários propor eventual ação de regresso contra o causador do dano.

É sabido que na ação de locupletamento ilícito é desnecessária a discussão da causa debendi, no entanto esta foi devidamente invocada e comprovada no caso em apreço, se tratando de fato incontroverso que houve a devida prestação do serviço para a parte Recorrente.

A tese de ausência de responsabilidade não se sustenta, pois tal como fundamentado na sentença, houve prestação do serviço nas instalações da Recorrente fazendo dessa, por violação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, responsável pelo pagamento de indenização material e moral, ainda mais quando em valor razoável, lhe sendo ressalvado eventual ação de regresso.

No que se refere ao marco inicial dos juros e correção monetária da indenização material, razão não lhe assiste, pois, o valor da obrigação era certo e líquido desde a contratação e emissão dos cheques, razão por que fluem do mora, ou seja, a partir o vencimento dos cheques.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com as litisconsortes passivas, ao pagamento de dano material e moral com o argumento de que “é fato incontroverso que o Reclamante é credor das partes Reclamadas no valor de R$ 26.940,00, consoante cheques nºs UA-000102 na quantia de R$ 19.440,00 e UA - 000103 no valor de R$ 7.500,00, carreados aos autos (id 26019025 e 26019032)”, bem como restou comprovado que “o cheques foram emitidos pela 2ª Reclamada em pagamento dos serviços prestados pelo Autor de terraplanagem, transporte de cascalho e serviço de retroescavadeira, escavação na pista e aviação, tendo sido contratado pela 1ª Requerida, para prestar os serviços na sede da 3ª Ré”, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, decreto à revelia 1ª e 2ª Reclamadas, e
julgo parcialmente PROCEDENTE O PEDIDO
contido na petição inicial para:

A) CONDENAR
as partes promovidas (solidariamente) a pagarem a parte promovente o valor de
R$26.940,00
, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da data do vencimento dos cheques, bem como mediante a devolução dos mesmos;

B) CONDENAR
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença.

Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, nas razões recursais, alegou preliminar de carência de ação por inadequação do provimento pretendido, pois em se tratando de ação fundada em cheque prescrito, o correto é propor ação monitória, bem como preliminar de ilegitimidade passiva, pois “não firmou qualquer vínculo negocial/contratual com a Recorrida” de modo que “ainda que tenha se beneficiado do objeto do contrato, por si só, não enseja na sua responsabilização de forma solidária junto à Corré”, pois “solidariedade advém da livre disposição das partes e da lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença por ausência de prova escrita hábil a instruir o feito e comprovar a contratação e responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, devendo a pretensão ser julgada improcedente

Argumentou que “o próprio Recorrido confessa na exordial que seus serviços foram contratados pela Corré JN Terraplanagem e Locação de Máquinas Eireli, que terceirizou seu contrato com esta Recorrente, para que o Recorrido realizasse o serviço”. Ponderou que “o Recorrente manteve contrato de prestação de serviços com a empresa Corré JN Terraplanagem e Locação de Máquinas Eireli” e que esta, por sua vez, “terceirizou o serviço, contratando a empresa Recorrida”, de modo que “se a empresa JN Terraplanagem e Locação de Máquinas Eireli, deixou de honrar com seus compromissos perante o Recorrido, esse contrato não pode ser executado em face desta Recorrente que jamais manteve qualquer relação contratual com o Recorrido”.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano material e moral, assim como impugnou o marco inicial da correção monetária e dos juros em relação aos danos materiais, razão por que pretende a fixação do marco inicial da correção monetária para a partir do desembolso e juros da citação.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso nos termos acima.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a Recorrente confessa a prestação do serviço, de modo que evidente sua responsabilidade pelo pagamento, em decorrência da terceirização. Alegou que “tendo sido o serviço de terraplanagem, transporte de cascalho e serviço de retroescavadeira, escavação na pista e aviação realizado em proveito dela, cabe a ela também arcar com o pagamento, posto que beneficiária da obra, não podendo ser aceito o enriquecimento ilícito em detrimento de outrem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

A parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, nas razões recursais, alegou preliminar de carência de ação por inadequação do provimento pretendido, pois em se tratando de ação fundada em cheque prescrito, o correto é propor ação monitória.

Sem razão a parte Recorrente, pois mesmo em se tratando de cheque prescrito, a ação proposta nos dois anos subsequentes tem a natureza de ação de locupletamento ilícito, não se fazendo necessária a propositura de ação monitória. No caso, os cheques foram emitidos em 25.01.2019 e a presente ação fora proposta em 11.11.2019, ou seja, dentro do prazo da ação de locupletamento ilícito. O que importa não é o nome atribuído à ação, mas a sua natureza.

Aliás, sabe-se que na ação de locupletamento ilícito é desnecessária a discussão da causa debendi, no entanto esta foi devidamente invocada e comprovada no caso em apreço, se tratando de fato incontroverso que houve a devida prestação do serviço para a parte Recorrente.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois “não firmou qualquer vínculo negocial/contratual com a Recorrida” de modo que “ainda que tenha se beneficiado do objeto do contrato, por si só, não enseja na sua responsabilização de forma solidária junto à Corré”, pois “solidariedade advém da livre disposição das partes e da lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.

Mais uma vez, razão não assiste à parte Recorrente.

Isso porque, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso concreto, a parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, ora Recorrente, confessadamente foi a beneficiária da prestação do serviço e a parte promovente, em razão do princípio da vedação do enriquecimento ilícito e da confessada terceirização, pretende o recebimento pela remuneração dos serviços prestados, havendo evidente legitimidade passiva.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de ação nominada de cobrança, na qual a parte promovente demanda contra as promovidas J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, NEIVA PARIZOTTO DA SILVA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA visando a receber o valor total de R$ 26.940,00 e dano moral referentes à prestação de serviços de terraplanagem, transporte de cascalho e serviços de retroescavadeira em pista de aviação, os quais não foram pagos, tendo os cheques sido sustados, causando transtornos como o pagamento particular de ajudante e cobrança de juros para adimplemento de despesas. Consta dos autos, segundo narrativa da inicial, que o promovente foi contratado pelas Rés para realizar serviços de terraplanagem, transporte de cascalho e serviço de retroescavadeira, escavação na pista e aviação na sede da 3ª Ré, a ora Recorrente.

A parte promovida AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA alega em defesa e em recurso que não firmou qualquer vínculo negocial/contratual com a Recorrida” de modo que “ainda que tenha se beneficiado do objeto do contrato, por si só, não enseja na sua responsabilização de forma solidária junto à Corré”, pois “solidariedade advém da livre disposição das partes e da lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.

Portanto, confessa a prestação do serviço nas suas instalações, mas nega a contratação e responsabilidade pelo pagamento, pois não há prova escrita hábil a instruir o feito e comprovar a contratação e responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, devendo a pretensão ser julgada improcedente

A tese de ausência de responsabilidade não se sustenta, pois tal como fundamentado na sentença houve uma contratação conjunta e prestação do serviço nas instalações da Recorrente fazendo dessa, por violação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, responsável pelo pagamento, lhe sendo ressalvado eventual ação de regresso.

Cito trecho da sentença, na qual encontram-se os fundamentos da responsabilização solidária:

3ª Reclamada em sua defesa, argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que terceira o serviço prestado pelo Autor, no mérito requer a improcedência da ação.

Constato que é fato incontroverso que o Reclamante é credor das partes Reclamadas no valor de
R$26.940,00, consoante cheques nºs UA-000102 na quantia de R$19.440,00 e UA- 000103 no valor de R$7.500,00, carreados aos autos (id 26019025 e 26019032).
Isto porque o cheques foram emitidos pela 2ª Reclamada em pagamento dos serviços prestados pelo Autor de terraplanagem, transporte de cascalho e serviço de retroescavadeira, escavação na pista e aviação, tendo sido contratado pela 1ª Requerida, para prestar os serviços na sede da 3ª Ré.

Ora, a própria Recorrente confessa que os serviços foram prestados em suas instalações e que se aproveitou das benesses proporcionadas pelo trabalho alheio. A parte promovente, por sua vez, sustenta que a contratação e a prestação dos serviços restaram comprovados, sendo devida a remuneração de seu esforço, razão que lhe ampara. Houve prestação do serviço contratado e, sem motivos, houve sustação dos cheques pela litisconsorte passiva, de modo que aquele que recebeu a prestação do serviço, ainda que por terceirização, tem o dever de efetuar o pagamento do trabalho desempenhado e, na via de regresso, buscar o adequado ressarcimento.

Portanto, evidenciada a verossimilhança das alegações iniciais e a responsabilidade advinda dos benefícios da prestação do serviço e da confessada terceirização, não havendo se furtar da obrigação de indenizar material e moralmente o prestador do serviço por todos os infortúnios suportados e bem delimitados na sentença:

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, restou comprovado que os cheques foram sustados sem justo motivo, causando transtornos ao Autor que teve que custear às suas expensas um auxiliar de trabalho e ainda pagando juros para poder ver adimplida suas despesas.

Desse modo, tenho que, devida é a indenização à parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Aliás, sabe-se que na ação de locupletamento ilícito é desnecessária a discussão da causa debendi, no entanto esta foi devidamente invocada e comprovada no caso em apreço, se tratando de fato incontroverso que houve a devida prestação do serviço para a parte Recorrente.

No que se refere ao marco inicial dos juros e correção monetária da indenização material, razão não lhe assiste, pois, o valor da obrigação era certo e líquido desde a contratação e emissão dos cheques, razão por que fluem do mora, ou seja, a partir o vencimento dos cheques.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021